Tribunal: STJ
Processo: 0708134-77.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224803 - AL(2025/0270963-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PARAISO DAS AGUAS
ADVOGADO
: TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE024687
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE
PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
,
art. 994,
c/c
caput
todos do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db7c2050-4140-49ca-82ae-35282d0cd410

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224803 - AL(2025/0270963-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PARAISO DAS AGUAS
ADVOGADO
: TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE024687
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE
PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
,
art. 994,
c/c
caput
todos do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERVLIMP SERVIÇOS GERAIS
LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial por intempestividade.
Na referida decisão foi destacada a ausência de comprovação idônea de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual no âmbito do Tribunal de
Justiça de Alagoas, bem como que o decreto do executivo estadual de ponto
facultativo não comprova inexistência de expediente forense da justiça local.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao reputar intempestivo o recurso especial.
Aduz que houve ponto facultativo em
no Estado de Alagoas,
16/4/2025
comprovado por decreto estadual juntado às fls. 367-444, motivo pelo qual os prazos
devem observar o calendário oficial do Tribunal de origem e o
do Código de
art. 219
Processo Civil.
Defende que a juntada do decreto estadual seria suficiente para demonstrar
a suspensão de prazos e requer o conhecimento do recurso especial e seu provimento.
Impugnação ao agravo interno às fls. 463-468.
Documento eletrônico VDA54729050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 70bf7bb6-e10a-43e9-9cc9-e0820a4cd336

É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 255):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA
CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA DE INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS. RESCISÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. COBRANÇA
LEGÍTIMA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 13a Vara
Cível da Comarca de
que julgou improcedentes os embargos à
Maceió/AL
execução opostos, determinando o prosseguimento da execução da multa
contratual prevista em contrato de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a
validade da execução da multa contratual diante da alegação de inadimplemento
do condomínio que teria impossibilitado o cumprimento das obrigações acessórias
pela apelante; (ii) analisar a legitimidade da cobrança da multa contratual prevista
no contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da exceção do contrato não cumprido
(art. 476 do Código Civil) exige inadimplemento substancial e comprovado, o que
não ocorreu, pois a apelante não apresentou provas robustas de inadimplência
relevante do condomínio.
4. A suspensão unilateral da prestação dos serviços sem notificação formal viola o
do Código Civil, que exige comunicação prévia para resolução contratual.
art. 475
5. A multa contratual prevista em cláusula específica (Cláusula 6a, subcláusula 3a)
é legítima, pois a rescisão unilateral e injustificada por parte da apelante configura
descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão unilateral da prestação de serviços sem
comunicação prévia caracteriza descumprimento contratual. 2. A multa contratual
prevista por rescisão unilateral injustificada é válida e exigível”.

Na hipótese dos autos, conforme constou na decisão ora recorrida: "a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28.03.2025, sendo o Recurso Especial
interposto somente em 23.04.2025. (...) Ademais, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade"
(e-STJ, fl. 447).
A parte agravante alega que houve a suspensão do prazo na origem,
todavia, repise-se, o ato normativo do executivo local não consiste em documento
idôneo para fins de comprovação de suspensão de prazo para recorrer no âmbito do
Tribunal local.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54729050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 70bf7bb6-e10a-43e9-9cc9-e0820a4cd336

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. O fato de não ter havido expediente no Superior Tribunal de Justiça é indiferente
para a comprovação da tempestividade de recurso apresentado à corte de origem,
tendo em vista a necessidade de observância da legislação local para a aferição
da tempestividade.
7. Para comprovar a tempestividade do recurso especial, não é suficiente a
alegação de ponto facultativo embasada em ato do Poder Executivo municipal,
tendo em vista a desvinculação administrativa e a separação entre os Poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.923.717/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no recurso de forma
satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente
resultado na prestação da tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a
rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.
1.1. A alegação da ocorrência de ponto facultativo embasada em ato do Poder
Executivo Estadual não é capaz, por si só, de comprovar a inexistência de
expediente forense para fins de aferição da tempestividade recursal, em razão da
desvinculação administrativa e da separação entre os Poderes.
1.2. Desse modo, caberia à recorrente, no momento da interposição recursal, fazer
a juntada de documento idôneo, o qual, na hipótese, consistia no inteiro teor do
Aviso TJ n. 30, de
a fim de vincular a decretação do feriado nas
19/4/2018,
repartições públicas estaduais com a suspensão dos prazos pela Corte de Justiça.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.510.568/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2020,
30/3/2020.

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do agravo
em recurso especial no momento de sua interposição, tampouco após sua intimação
para regularizar o vício dentro do prazo assinalado para tanto, não há como afastar a
intempestividade reconhecida na decisão agravada.
A corroborar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM
AS
ALTERAÇÕES
DA

INTIMAÇÃO
PARA

LEI
14.939/2024.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DA
PARTE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54729050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 70bf7bb6-e10a-43e9-9cc9-e0820a4cd336

1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042,
caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
"o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei 14.939/2024,
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do
vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO no
5/2/2025,
firmou entendimento segundo o qual o
§ 6o, do
AREsp 2.638.376/MG,
art. 1.003,
CPC, com as alterações promovidas pela
tem aplicação imediata.
Lei 14.939/2024,
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do
recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense.
Oportunizada a regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.657.178/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. O
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o
Lei n. 14.939/2024,
recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto
não encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.353,
contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.837.453/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 70bf7bb6-e10a-43e9-9cc9-e0820a4cd336

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.224.803 / AL
Número Registro: 2025/0270963-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07081347720198020001
0708134772019802000150000
7081347720198020001
708134772019802000150000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PARAISO DAS AGUAS
ADVOGADO
: TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE024687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PARAISO DAS AGUAS
ADVOGADO
: TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE024687
TERMO
Documento eletrônico VDA55078298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: ddcb578f-c84a-4e38-ba3c-2b2d5adeb5ff

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: ddcb578f-c84a-4e38-ba3c-2b2d5adeb5ff